Tribunal: TJMT
Processo: 1007403-88.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MÁRCIA RIBEIRO DO NASCIMENTO LUDUGERIO, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Rescisão de Contratual de no 1012717-40.2020.8.11.0003, ajuizada em face de RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 413 LTDA, indeferiu o pedido liminar, com que pretendia rescindir o contrato de compra e venda de um imóvel, bem como reaver de imediato o reembolso do valor pago. Além disso, indeferiu o pedido para afastar os efeitos decorrentes da mora.
Para tanto, aduz a agravante que, em razão das dificuldades financeiras enfrentadas, não dispõe de condições para suportar as despesas do negócio pactuado junto à agravada, razão pela qual, pleiteou a rescisão do contrato.
Alega que, para a efetivar a rescisão do contrato, a agravada está requerendo para o desfazimento do pacto, valor muito superior ao estipulado em contrato, o qual se mostra abusivo.
Pugna pela concessão da liminar.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
A propósito:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Na espécie, por maior esforço que dedique a agravante, não decorre da análise da questão posta, fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
É que, apesar irresignação da parte recorrente e a pretensão de resolver imediatamente o contrato de compra e venda do imóvel adquirido da empresa agravada, nota-se que a questão não reclama medida de urgência, nem é apta a causar prejuízos à parte.
Além disso, nos casos como o ora em exame, torna-se necessário facultar à demandad, ora recorrida, o exercício do contraditório, sobretudo para avaliar o correto grau de culpa, afim de quantificar o percentual do valor a ser devolvido em favor da compradora, ora recorrente.
Os precedentes recentes do Superior Tribunal de Justiça assentaram entendimento no sentido de que o percentual de devolução do valor pago se dará conforme a culpa do vendedor ou da vontade unilateral do comprador.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. RESCISÃO. CULPA EXCLUSIVA DO PROMITENTE VENDEDOR. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS. SÚMULA 543 DO STJ. VERIFICAÇÃO DE CULPA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. PRECEDENTES. 1. "Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento" (Súmula 543/STJ). 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ). 3. A jurisprudência desta Corte orienta que, em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por culpa da promitente vendedora, os juros de mora sobre o valor a ser restituído incidem a partir da citação. 4. Agravo interno parcialmente provido. (AgInt no AREsp 1597320/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 17/06/2020)
Além disso, por se tratar de questão que envolve matéria fática e, portanto, demanda maior dilação probatória, deve ser evitada medida prematura que imponha eventual afastamento sumário das obrigações contratuais recíprocas, objeto da lide.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito ativo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.